Tribunal: CARF
Processo: 10480.906079/2010-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Mateus Ciccone
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2023-01-16

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.906079/2010-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.190 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de novembro de 2022
Recorrente
PETROGAL BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa,
na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
Desincumbindo-se a recorrente, mediante provas robustas, do ônus de
comprovar o direito creditório alegado e confirmadas suas alegações pela
diligência realizada, cabe o provimento do recurso voluntário.
Direito creditório que se reconhece.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório pleiteado e homologar as
compensações até o limite do crédito ora reconhecido.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.906079/2010-62
Fl. 599
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.190 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.906079/2010-62

Relatório
Retorna o processo supra à apreciação do Colegiado depois de cumprida a
diligência determinada pela Resolução no 1402-000.925, desta Turma Ordinária, sessão de
12/11/2019 (fls. 278/285).
Como já relatado na ocasião, está-se diante de recurso voluntário interposto
pela contribuinte acima identificada em face de decisão exarada pela 3a Turma da DRJ/REC,
sessão de 20 de junho de 2012 (fls. 126/129), que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada perante aquela Turma Julgadora (fls. 20/23), mantendo a decisão
exarada pela DRF/RECIFE/PE expressa no Despacho Decisório de 01/11/2010 – no rastreamento
893924890 (fls. 11) e Anexos (fls. 16/17), não reconhecendo o direito creditório pleiteado nos
PER/DCOMP acostados (fls. 2/14):
O DD tem a seguinte formatação com as razões do indeferimento:

Cientificada e irresignada, a contribuinte acostou a MI (fls. 20/23) acima
referida, alegando:
1. Que o saldo negativo de IRPJ foi devidamente informado nas DCOMP e nas DIPJ, sendo
referentes às retenções na fonte efetuadas pelas instituições financeiras;
Fl. 600
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.190 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.906079/2010-62

2. Não tendo sido apurado IRPJ a pagar ao final do período, as retenções se transformaram
em saldo negativo de IRPJ;
3. Inexistir qualquer divergência de valores entre os créditos de saldo negativo informados
na DIPJ e na DCOMP.
Submetida à apreciação da 3a Turma da DRJ/REC, foi prolatada decisão (fls.
126/129) negando provimento ao pedido e ratificando o DD emitido pela DRF/RECIFE/PE no
sentido de não reconhecer o direito creditório buscado, conforme razões de decidir expostas no
voto condutor:
“A compensação declarada não foi homologada em razão da não confirmação
das parcelas que compõem o crédito, no caso, valores retidos na fonte,
conforme declarado na DCOMP. A não confirmação ocorreu porque as
receitas correspondentes às retenções não foram oferecidas à tributação,
conforme informa o relatório de Análise das Parcelas de Crédito Imposto de
Renda Retido na Fonte, fls. 16/17.
De fato, em consulta aos sistemas de controle da Receita Federal, IRPJ-
Consulta, se observa que não foram declarados valores a título de receitas
financeiras na DIPJ relativa ao ano-calendário em análise.
(...)
Em outras palavras, após a apuração, onde se deduziu o imposto de renda
retido na fonte, tendo havido saldo negativo de imposto, este será passível, em
tese, de restituição e/ou compensação, desde que, evidentemente, as receitas
tenham sido computadas na determinação do lucro real.
Assim, para demonstrar a liquidez e certeza do crédito, deve o contribuinte
apresentar o informe de rendimentos fornecido pela fonte pagadora e
comprovar que a receita sobre a qual incidiu o referido IRRF, objeto do
presente pedido, no caso, receita financeira, foi oferecida à tributação,
condição legalmente exigida para que este possa ser aproveitado na
compensação do imposto apurado no final do período (IRPJ), originando, se
for o caso, o saldo negativo de IRPJ.
Ocorre que o interessado além de não apresentar informe de rendimentos nem
documentação, como, por exemplo, Razão contábil da conta Receitas
Financeiras, que fosse capaz de comprovar que a receita financeira, a qual deu
origem ao IRRF objeto do pedido de compensação, comporia o resultado,
sequer declarou valores de receitas na DIPJ correspondente, é o que se
observa em consulta ao sistema IRPJ-Consulta.
Portanto, não merece reparo o Despacho Decisório de fl. 15, por ter sido
efetuado de acordo com as determinações legais sendo improcedente a
manifestação de inconformidade”.
A decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
IRPJ
Ano-calendário:2004
Fl. 601
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.190 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.906079/2010-62

DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE
IRPJ. IRRF. RECEITA FINANCEIRA NÃO DECLARADA.
O IRRF sobre aplicações financeiras poderá ser registrado como parcela
redutora do IRPJ apurado, caso o rendimento tenha sido registrado,
também, como receita financeira.
DCOMP. SALDO NEGATIVO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Não restando comprovado o saldo negativo de IRPJ informado na
DCOMP, estão comprometidas a liquidez e certeza do crédito pleiteado,
o que impossibilita o reconhecimento do direito creditório.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Discordando do r. decisum, a contribuinte acostou recurso voluntário (fls.
137/150) no qual rebateu a decisão da DRF/RECIFE/PE e da DRJ/REC e, no mérito, manteve os
mesmos argumentos trazidos na manifestação de inconformidade, basicamente não ser possível
verificar na DIPJ as receitas financeiras devido ao fato de em 2005 se encontrar em fase pré-
operacional, não possuindo faturamento proveniente de venda de produtos nem auferindo lucro
tributável ao final do exercício e por isso todas as receitas e despesas financeiras e operacionais
eram registradas contabilmente no seu ativo diferido.
Juntou aos autos, Informes de Rendimentos das instituições financeiras, cópia
da capa de relatório de auditoria para demonstrar que estava em fase pré-operacional e cópia da
DIPJ do período.
Os autos subiram ao CARF para apreciação pelo Colegiado na sessão de
12/11/2019, tendo o seu Relator original, hoje já não compondo o rol de Conselheiros, entendido
ser necessária sua conversão em diligência para melhor elucidação de aspectos fáticos que
restaram inconclusivos, na forma da Resolução no 1402-000.925 (fls. 278/285), da qual se falará
adiante no voto.
Em atendimento à determinação do CARF, a Delegacia de Maiores
Contribuintes da Receita Federal do Brasil do Rio de Janeiro/RJ, por sua
DEMAC/RJO/DIRAT/EQAUD-1, mediante a Informação Fiscal no 202/2021, de 27 de maio
de 2021 (fls. 578/580) trouxe as informações requeridas.
Intimada, a recorrente manifestou-se (fls.588/594). Anteriormente, em resposta
a outras intimações e depois de pedidos de prorrogações de prazo para atendimento, juntou
documentos (fls. 435/570).
É relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 602
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.190 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.906079/2010-62

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
Já foi atestada antes a tempestividade do RV e os demais pressupostos para sua
admissibilidade.
A discussão centra-se na tentativa da recorrente de compensar débitos
presentes em PER/DCOMP com possível direito creditório que possuiria relativo a SN IRPJ
apurado em 31/12/2014.
Para a Autoridade Tributária quer prolatou o DD (fls. 15) esse direito
creditório não restou confirmado, pelo que indeferiu o pleito, decisão chancelada em 1o Grau
pela DRJ/REC.
Em contraparte o sujeito passivo aduziu encontrar-se em fase pré-operacional,
não possuindo faturamento proveniente da venda de produtos, nem auferindo lucro tributário ao
final do exercício, de modo que suas despesas administrativas eram registradas contabilmente no
ativo diferido, conforme as regras contábeis vigentes à época e nos termos da Solução de
Consulta 44/2008.
Ainda no dizer da recorrente, apurou na DIPJ 2005 saldo negativo de IRPJ, no
valor de R$ 87.607,37, o qual se refere a IRRF retido sobre suas aplicações financeiras ao longo
do ano calendário; assim em 2007 apresentou a PER/DCOMP para quitar débitos de tributos
federais vencidos ou vincendos e que, embora tais valores tenham sido registrados na conta de
“ativo diferido”, em razão de terem ocorrido em sua fase pré-operacional, eles podem ser
identificados na Ficha – 50 do Demonstrativo do IRPJ e CSLL retido na fonte da DIPJ 2006 em
valores coincidentes aos informes de rendimentos fornecidos pelas instituições financeiras,
anexados aos autos com o Recurso Voluntário.
Apreciando o RV, o Relator original, acompanhado à unanimidade pelo
Colegiado, entendeu necessária a conversão do julgamento em diligência, apontando os
seguintes argumentos e quesitos (Resolução – fls. 284/285):
“Feitos esses esclarecimentos, entendo que caso houvesse sido
demonstrada a liquidez e a certeza do crédito utilizado na
composição do saldo negativo conforme pleiteado pela recorrente,
seria plenamente possível o reconhecimento do direito por ela
pretendido.
Contudo, da análise da DIPJ 2005, não é possível concluir pela
demonstração de que as receitas financeiras apuradas no período
em que o saldo negativo foi constituído não compuseram o lucro
líquido do exercício em razão de não ter havido saldo credor a ser
tributado, tais informações poderiam ter sido melhor evidenciadas
através, por exemplo, do livro razão, demonstrando a composição
do saldo negativo que a Recorrente pretende compensar.
Fl. 603
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.190 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.906079/2010-62

Por certo, a análise automática do crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior pleiteado em restituição ou
utilizado em declaração de compensação é realizada considerando
o saldo disponível do pagamento nos sistemas de cobrança, não se
verificando efetivamente o mérito da questão, o que será viável
somente a partir da manifestação de inconformidade apresentada
pelo requerente, na qual, esperava-se, fosse descrita a origem do
direito creditório pleiteado e sua fundamentação legal.
A fundamentação legal para o direito pretendido restou
demonstrada, o que não restou suficientemente claro para que o
direito fosse reconhecido foi a demonstração contábil e o
oferecimento da receita financeira à tributação, o que não é
possível identificar apenas pelas informações contidas de forma
sintética na DIPJ.
Contudo, verifica-se que existe um forte indício de prova que
merece ser confirmado, já que há bastante coerência entre o
declarado e o pleiteado, por isso, resolveu-se por baixar o
processo em diligência, tendo em vista em se tratar de situação
excepcionalissíma, oportunizar à recorrente apresentar a
composição do ativo diferido.
Assim, voto por converter o presente julgamento em diligência a
para que a autoridade fiscal da Unidade de Origem competente
proceda à análise de todos os documentos trazidos pela
Recorrente, cotejando com as considerações e explicações
oferecidas nos autos, bem como com os demais documentos e
informações que entenda pertinente disponíveis nos sistemas da
administração pública, podendo ao seu arbítrio intimar a
Recorrente para que ofereça explicações ou documentos
complementares e:
a) Intime a recorrente para comprovar que estava em fase pré-
operacional;
b) verifique se a contabilização das respectivas receitas e despesas
financeiras do período 2004 estava conforme à legislação fiscal no
que diz respeito a registros de empresas em atividades pré-
operacionais;
c) Elabore relatório de diligência esclarecendo se as receitas
financeiras, que deram origem ao crédito de IRRF pleiteado nestes
autos, escrituradas em ativo diferido foram integralmente
absorvidas por despesas pré operacionais no período em comento,
dando ciência deste à recorrente para que, se assim o desejar,
aduza manifestações.
Ao final, que os autos retornem a esta Turma do CARF para
prosseguir o julgamento”.
Cumprindo o determinado, a Delegacia de Maiores Contribuintes da Receita
Federal do Brasil do Rio de Janeiro/RJ, por sua DEMAC/RJO/DIRAT/EQAUD-1, mediante
Fl. 604
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.190 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.906079/2010-62

a Informação Fiscal no 202/2021, de 27 de maio de 2021 (fls. 578/580) trouxe as informações
requeridas, conforme abaixo se reproduz (fls. 578/580), na íntegra:

Fl. 605
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.190 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.906079/2010-62

Fl. 606
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.190 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.906079/2010-62

Cientificada do procedimento em 05/07/2021 (fls. 584), a recorrente
manifestou sua concordância com a conclusão da diligência (fls. 588/594), conforme excertos
abaixo:
“5. Diante da juntada da documentação comprobatória, que indica a
verossimilhança dos argumentos da Recorrente, em 12/11/2019, este E. CARF
decidiu por converter o julgamento em diligência "para que a autoridade fiscal
da Unidade de Origem competente proceda à análise de todos os documentos
trazidos pela Recorrente, cotejando com as considerações e explicações
oferecidas nos autos, bem como com os demais documentos e informações que
entenda pertinente disponíveis nos sistemas da administração pública".
6. Como não poderia ser diferente, em sede de diligência fiscal, o D. Auditor
Fiscal concluiu que a Recorrente "registrou corretamente as suas Despesas
Pré-Operacionais na sua DIPJ referente ao ano-calendário 2004, utilizando-se
da Ficha 45A – Ativo – Balanço Patrimonial (Linha 45), na qual foi declarado
um valor total de R$ 33.380.588,43, vide fl. 496, e contabilizou, de acordo com
a legislação fiscal, as respectivas receitas e despesas financeiras do referido
Fl. 607
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.190 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.906079/2010-62

período, e, dessa forma, o valor total retido (R$ 87.607,37, vide fl. 576) pode,
sim, compor o Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário 2004.", conforme é
possível observar na Informação Fiscal no 202/2021 (fl. 426-428).
7. Deste modo, diante do expresso reconhecimento do D. Auditor Fiscal no
sentido de que a Recorrente registrou corretamente as despesas pré-
operacionais, restam comprovadas a existência, a liquidez e a certeza do
crédito tributário utilizado. Consequentemente, a Recorrente espera e confia
que os Ilmos. Conselheiros darão provimento ao Recurso Voluntário”.
Pois bem, ainda que, na sequência, a recorrente tenha aduzido que “na remota
hipótese de este E. Conselho entender que a conclusão do D. Auditor Fiscal não seria, por si só,
suficiente para afastar a cobrança, deve-se observar as razões de fato e de direito que certamente
levarão ao provimento do Recurso”, entendo que a refrega restou decidida, não somente pela
concordância entre as partes mas porque também coaduno com o entendimento esposado pelo
auditor-fiscal que presidiu a diligência em relação à forma de contabilização e registro do ativo
diferido e despesas/receitas financeiras apuradas quando a sociedade estiver nesta situação
antecedente ao início efetivo de suas atividades.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, confirmados os argumentos da recorrente, à vista da
documentação juntada e tendo em conta a informação na diligência, voto por DAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório aqui discutido e
homologar as compensações até o limite ora reconhecido.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 608
DF CARF MF
Original